Tribunal: TJDFT
Processo: 0711343-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO.
1. Para a pessoa jurídica, seja ela com ou sem fins lucrativos, não basta apresentar demonstrativos de deficit e a mera declaração de dificuldades financeiras para a obtenção dos benefícios da gratuidade de justiça, sendo necessário a comprovação de sua miserabilidade. Entendimento da Súmula 481 do STJ.
2. Em que pese a apresentação dos balanços anuais demostrando exercícios deficitários a Entidade de Previdência Complementar não logrou êxito em comprovar sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais.
3. Recurso não provido.